Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULA 378 DO STJ. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF contra sentença que reconheceu o desvio de função de servidor público, ocupante do cargo de Auxiliar de Atividades Rodoviárias, atualmente denominado Agente de Atividades Rodoviárias, para o exercício das funções inerentes ao cargo de Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária, determinando o pagamento de diferenças salariais correspondentes.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou o alegado desvio de função; (ii) definir se as atividades exercidas pelo autor extrapolam as atribuições do cargo de Auxiliar de Atividades Rodoviárias; (iii) estabelecer se o reconhecimento do desvio de função implica direito às diferenças remuneratórias, à luz da Súmula 378 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A documentação acostada aos autos demonstra que o autor desempenhava atividades típicas de Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária, tais como a elaboração de pareceres e a análise de processos administrativos, funções estas que demandam qualificação superior àquela exigida para o cargo de Auxiliar de Atividades Rodoviárias.
4. As atribuições previstas para o cargo de Auxiliar de Atividades Rodoviárias se restringem a atividades auxiliares e de apoio administrativo, não incluindo a elaboração de pareceres técnicos ou análise de processos administrativos, conforme descrito no Plano de Carreira do DER/DF.
5. O reconhecimento do desvio de função não viola o art. 37, II, da Constituição Federal, que exige concurso público para investidura em cargo público, uma vez que não há promoção ou reclassificação funcional, mas sim o direito à contraprestação financeira compatível com as atividades efetivamente desempenhadas, nos termos da Súmula 378 do STJ.
6. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que, comprovado o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais correspondentes (Tema 14 dos repetitivos – REsp no 1.091.539/AP e Súmula 378 do STJ).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 85, §§ 1o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 378; STJ, REsp no 1.091.539/AP; Acórdão 1946266, 0708787-48.2023.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27.11.2024.